Tribunal: STF
Processo: HC 187312
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Licinio Pereira de Camargo, da decisão que julgou intempestivo o agravo regimental no HC interposto pelo ora embargante. (eDOC 19)
    De pronto, mantenho a decisão, o recurso não merece trânsito, porquanto intempestivo.
    Apesar dos argumentos trazidos pela defesa, consta dos autos, que a decisão impugnada transitou em julgado na data de 13.08.2020. (eDOC 10). Todavia, o agravo regimental somente foi protocolado em 18.8.2020 conforme eDOC 11, em total descompasso com o art. 317, RISTF, combinado com o disposto art. 798 do Código de Processo Penal. 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO AGRAVO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 317 DO RISTF. FORMA DE CONTAGEM. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É intempestivo o agravo regimental protocolado fora do prazo de 5 dias previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. II – Ausência de argumentos e de provas capazes de afastar a intempestividade. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 165.787 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019) 
    Dessa forma, não conheço dos embargos.
    Arquivem-se os autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente